Tribunal: TJBA
Processo: 8030061-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030061-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JESUINO MEIRA DIAS Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APARENTEMENTE NÃO AUTORIZADOS. SUSPENSÃO. MEDIDA ADEQUADA. RISCO DE REDUÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INDÍCIOS ROBUSTOS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E IMPOSIÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A MANTENÇA DO RECORRENTE E FAMÍLIA. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMADA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Contratação de empréstimo consignado impugnada. Descontos em benefício previdenciário alegadamente não autorizados. II. Questão em discussão: Se cabe a suspensão liminar do descontos. III. Razões de decidir: Verba de natureza alimentar, e por isso há perigo de irreversibilidade da medida para o Agravante. No caso em comento, cumpre desde logo destacar, que inobstante a priori não se verifique desacerto quanto ao fundamento do indeferimento da tutela de evidência na origem, diante do preconizado no artigo 311 do Código de Processo Civil - CPC, forçosa a observância, de que o não deferimento da suspensão dos descontos impugnados na lide, poderá acarretar dano de difícil ou impossível reparação para o autor Agravante. Isso porque, enquanto tramita a lide, sua verba alimentar oriunda de seus proventos de aposentadoria, seguiria sofrendo contínuas reduções até o julgamento do feito, o que indica robustamente iminente prejuízo à sua mantença e à de sua família. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: A situação em testilha aparenta violação a direitos do consumidor, na medida em que, há indícios robustos, de no mínimo, falta de informação clara e onerosidade demasiada para o Recorrente. Dessa forma, diante do pedido recursal, o deferimento da tutela de urgência se mostra, por ora, medida adequada no caso concreto, para, por cautela, resguardar a verba de natureza alimentar do Recorrente, até que se apure na origem, a regularidade ou não da contratação e dos descontos hostilizados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030061-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JESUINO MEIRA DIAS e como Agravado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça